Tribunal: TJMMG
Processo: 2000239-12.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000239-12.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000416-58.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/12/2024 Publicação: 09/12/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DELITO DE DESERÇÃO. INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL OU DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM O TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar a suposta ação penal referente ao delito de deserção, sob a alegação de ausência de justa causa e inexistência de dolo específico na conduta do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) verificar se há elementos que justifiquem o trancamento do procedimento de deserção, considerando a inexistência de denúncia ou ação penal instaurada; (ii) determinar se estão presentes elementos fáticos que afastem, de plano, o dolo necessário à caracterização do delito de deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há ação penal ou denúncia oferecida contra o paciente, mas apenas a instauração de Instrução Provisória de Deserção, procedimento adequado e previsto nos arts. 451 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 4. O trâmite da Instrução Provisória de Deserção observa o rito regular previsto na legislação penal militar, que determina a suspensão dos autos após sua remessa à Justiça Militar, até a captura ou a apresentação voluntária do desertor, conforme o art. 457 do CPPM. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o trancamento de procedimento ou ação penal por meio de habeas corpus somente é possível em caráter excepcional, quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso em análise. 6. Não há elementos fáticos nos autos que comprovem, de maneira inequívoca, a ausência do dolo específico para a configuração do delito de deserção, sendo necessária a dilação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 probatória, no curso da instrução, para verificar-se a capacidade de entendimento ou autodeterminação do paciente, inclusive quanto à alegação de transtorno mental. 7. O laudo psicológico apresentado pelo paciente não supre as exigências normativas para afastar o dolo na prática do delito, conforme disposto no art. 20, inciso XII, da Resolução nº 4.278/2013 da PMMG, especialmente porque o pedido de desligamento foi formulado em território estrangeiro, em desacordo com as formalidades legais. 8. Inexiste ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade coatora, sendo incabível o trancamento do procedimento em sede de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O trancamento de procedimento ou ação penal em sede de habeas corpus somente é admissível em situações excepcionais, quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a incidência de causa de extinção da punibilidade. 2. A Instrução Provisória de Deserção, prevista no CPPM, é procedimento regular e não se confunde com a ação penal, não cabendo o seu trancamento na via estreita do habeas corpus. 3. A análise sobre a presença de dolo na prática do delito de deserção depende de dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus. ––––––––––– Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, arts. 451 e seguintes; Código de Processo Penal Militar, arts. 451 e 457; Resolução nº 4.278/2013, art. 20, inciso XII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 249.768/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/04/2017, DJe 27/04/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Fellipe Rocha Bonafe Silva, impetrante/advogado Leandro Silva de Menezes e coator apontado o juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Fellipe Rocha Bonafé Silva, por meio do qual se busca o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Nos termos do relatório desenvolvido pelo eminente desembargador Jadir Silva por ocasião da decisão liminar em plantão judicial: [...] Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de concessão de medida liminar, impetrada pelo nobre advogado doutor Leandro Silva de Menezes, contra ato do Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar estadual (AJME), Doutor Marcos Luiz Nery Filho, com fundamento no art. 5º, LVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal Militar. O impetrante aduz que o paciente está sendo processado na Ação Penal Militar n. 2000416-58.2024.9.13.0005, em trâmite na Justiça Militar, acusado de deserção, supostamente ocorrida em 16/06/2024, à 01h59min, completando os dias necessários para a configuração do delito em 25/07/2024. Afirma não haver justa causa para o prosseguimento da ação penal, conforme apontado inclusive pelo próprio Ministério Público, que pediu o arquivamento dos autos, com base na insuficiência de provas e em razão da falta de dolo do Paciente em cometer o crime de deserção, tornando sua conduta atípica. Afirma, ainda, que, nesta manifestação, o Ministério Público sustentou que o paciente enviou um pedido de exoneração da Corporação Militar, em 05/06/2024; nomeou um procurador para os demais atos; e apresentou atestado médico e laudo psicológico em 06/06/2024, os quais comprovaram sua aptidão mental para tomar decisões pessoais e profissionais, incluindo o pedido de exoneração. Sustenta, também, que o pedido foi indeferido por questões meramente administrativas e ausência de perícia oficial, conforme a Resolução n. 4.278/2013. Informa que dessa manifestação do Ministério Público, a autoridade indigitada coatora assim se manifestou: Vistos. Em que pese a manifestação de evento 5, necessário esclarecer que os autos não se tratam de Inquérito Policial Militar, e sim de Instrução Provisória de Deserção, com rito próprio previsto nos arts. 451 e seguintes, do CPPM. Assim, considerando o disposto no art. 457, do CPPM, que dispõe sobre a remessa dos autos à Justiça Militar e vista ao Ministério Público, verifico que os autos devem ficar suspensos aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor. Portanto, dê-se vista ao órgão ministerial para ciência e manifestação, no prazo de até 10 (dez) dias, a fim de verificar se há alguma diligência a ser requerida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sustenta que a acusação de deserção pressupõe o dolo, ou seja, a vontade consciente de abandonar o serviço militar, o que não ocorreu, uma vez que o paciente formalizou seu desejo de se desligar da Corporação. Afirma que, por não haver deserção culposa, a conduta do paciente é atípica, devendo a ação penal trancada por ausência de justa causa. Ao final, pugna pela concessão de medida liminar para suspender imediatamente o andamento da Ação Penal Militar n. 2000416-58.2024.9.13.0005, até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, requer o trancamento definitivo da ação penal por falta de justa causa, com a consequente extinção do processo. [...] Na decisão que consta no Evento 6, o eminente desembargador Jadir Silva, respondendo pelo plantão judicial, indeferiu o pedido liminar, por entender que não estavam presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar. O douto juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, autoridade dita coatora, prestou suas informações de forma completa e satisfatória (Evento 12). O Ministério Público, por intermédio da eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 16, pugna pela não concessão da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão posta para análise e decisão é bem simples, e antecipo que não vejo como me afastar das razões de decidir do eminente desembargador Jadir Silva em sede de liminar. Vejam, vossas excelências, em primeiro lugar, que o paciente pretende obter o provimento judicial para o trancamento da ação penal, mas não existe ação penal, e nem mesmo houve denúncia. Aliás, sequer temos um Inquérito Policial Militar. Verifica-se, tão somente, que foi instaurada a Instrução Provisória de Deserção, própria para o caso em estudo, e que possui rito próprio previsto no art. 451 e ss. do Código Penal Militar. Da mesma forma, por obediência à lei, conforme o disposto no art. 457 do Código de Processo Penal Militar, após a remessa dos autos à Justiça Militar, e após vista ao Ministério Público, os autos devem aguardar, suspensos, a captura ou a apresentação voluntária do suposto desertor. O procedimento está seguindo o trâmite previsto na lei instrumental penal militar, sem qualquer desvio ou obstáculo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Cito, pela relevância, a jurisprudência colacionada na decisão liminar, como segue: Superior Tribunal de Justiça PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME MILITAR. DESERÇÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO. ALEGAÇÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 3. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PACIENTE SEM LIVRE DISCERNIMENTO. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AVALIAÇÃO QUE DEVE SER FEITA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 4. MANDADO DE PRISÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus. 3. Não há se falar em ausência de justa causa para a ação penal, uma vez que não ficou demonstrado, quer perante as instâncias ordinárias quer perante o Superior Tribunal de Justiça, que o paciente não teria "mínima condição do livre discernimento acerca do bem e do mal". Ademais, da leitura da inicial, é possível aferir que o estado de saúde do paciente será levado em consideração durante o trâmite processual, haja vista a solicitação de informação sobre a saúde mental do paciente. 4. Quanto à decisão que determinou a expedição de mandado de prisão, revogando a liberdade provisória do paciente, considerou-se inexistir nulidade, uma vez que, conforme consignou o Ministério Público, o paciente "vinha, reiteradamente, praticando atos de indisciplina além de descumprir as condições impostas para a manutenção de sua liberdade". Dessarte, não há dúvidas de que a decisão está subsidiada no pedido do Ministério Público, cuidando-se, portanto, de motivação per relationem, amplamente aceita pela jurisprudência pátria. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC n. 249.768/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 27/4/2017.) Destaco, ainda, que realmente não existem quaisquer elementos fáticos que possam, ainda que minimamente, comprovar a ausência do dolo específico para a prática do delito de deserção, razão pela qual é preciso aguardar a instrução prevista em lei. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A dilação probatória será mais importante para a tese do paciente, e, a ela, ele deve submeter-se. Nesse sentido, trago, em destaque, trecho da manifestação da eminente procuradora de justiça no parecer do Evento 16: [...] Por fim, é de se salientar que, embora tenha o impetrante anunciado que o paciente não abandonou a Corporação porque requereu o seu desligamento (evento 1 - INIC1 - fls. 03), a verdade é que este não se submeteu às formalidades para se verificar, por exemplo, se está ou não acometido por algum transtorno mental que interfira na sua capacidade de entendimento ou autodeterminação. Jamais ele poderia simplesmente formular pedido de desligamento da PMMG já estando em território estrangeiro, como procedeu, em atitude irresponsável e inconsequente, tendo em vista que o “Laudo Psicológico” constante do evento 1 (ANEXO4 - fls. 34) não supre a exigência normativa disposta no artigo 20, inciso XII, da Resolução nº 4.278/2013 [...] Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de dezembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator